Tribunal: TJDFT
Processo: 0735259-97.2020.8.07.0016
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-08-27
Data de publicação: 2021-09-14

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE COMPRA. TELEFONE CELULAR. DESNECESSIDADE DE PERÍCIA TÉCNICA. AFASTADA A INCOMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS. CAUSA MADURA (CPC, Art. 1.013, § 3o). FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR NÃO COMPROVADA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICIA. DANO MORAL. NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 103, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do Recurso.
2. A autora, ora recorrente, interpôs recurso inominado em face da sentença proferida pelo 6o Juizado Especial Cível de Brasília que julgou extinto o processo, sem julgamento do mérito, nos termos do Art. 64 do Código de Processo Civil, combinado com o Art. 51, II, da Lei 9.099/95.
3. Alega que, em 31/05/2020, adquiriu um aparelho de celular da marca SAMSUNG Galaxy A51 no sitio do Carrefour, pelo valor de R$ 1.707,68 (hum mil, setecentos e sete reais e sessenta e oito centavos), incluindo o frete, ID 25305960. Porém, logo no início o aparelho apresentou problemas, não reconhecia o chip e travamento automático da tela. Esclarece que ligou para assistência técnica da Samsung e foi orientada a realizar a ressetação do aparelho, ID 71636449. O problema não foi solucionado. Sendo orientada, pela Samsung, a procurar uma autorizada. Levou o aparelho 04 (quatro) vezes à autorizada, sendo que foram abertas 04 Ordens de Serviço, não informaram qual era o defeito e nem consertaram.
4. A recorrida, Samsung, em sua contestação afirma que é necessária a realização de perícia.
5. A recorrente sustenta que o Juízo a quo, foi induzido à erro, pois não julgou o presente feito. Ora, se a autorizada da própria Samsung não conseguiu identificar o problema, o aparelho passou 04 vezes por análises técnicas e nenhuma delas foi competente para solucionar o defeito, o problema é do aparelho. A afirmação que o aparelho estava oxidado não foi atestada por nenhuma ordem de serviço. Entende que a causa já se encontra madura. Requer anulação da sentença e o provimento dos pedidos de condenação das recorridas para indenizar a recorrente, ora consumidora. Requer a condenação das recorridas a efetivarem a troca do produto adquirido com vício, entregando-lhe um novo aparelho ou subsidiariamente, a devolução do dinheiro no valor da compra do aparelho defeituoso, devidamente atualizado e a condenação em danos morais no valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais). Pugna pela concessão dos benefícios da gratuidade de justiça.
5. A ré, Samsung Eletrônica da Amazônia Ltda, ora primeira recorrida, em contrarrazões, em preliminar impugna o pedido de gratuidade de justiça da recorrente. Aduz que o defeito do telefone da recorrente foi oxidação e o aparelho foi apresentado à assistência técnica com danos físicos, o que denotou o uso inadequado do equipamento, sendo imprescindível a realização de perícia complexa. Não se pode, por meio de simples alegação do consumidor, concluir pela existência de vícios no produto decorrentes da fabricação que o tornem impróprio para o uso. Afirma que a inversão do ônus da prova deve ser analisada pois, não é automática, O Magistrado deve apreciar os aspectos de verossimilhança da alegação do consumidor ou de sua hipossuficiência. Da mesma forma os danos morais, evitando os enriquecimentos sem causa. Requer a manutenção da sentença.
6. O segundo réu, ora segundo recorrido, apresentou contrarrazões. Afirma que a questão discutida na presente demanda depende da realização de perícia técnica. Aduz que inexiste o pagamento de danos morais, pois, a recorrente não comprovou a responsabilidade das recorridas, nem os danos pelo qual a indenização deveria prosperar. Requer a manutenção da sentença.
7. Ante a presunção que milita em favor da pessoa natural (CPC, art. 99, § 3o), compete à parte que impugna o benefício fazer prova da capacidade financeira do beneficiário da gratuidade. Contudo, a parte recorrida se limita a alegar que os benefícios da assistência judiciária gratuita não podem se fundar, apenas, na mera declaração de insuficiência de recursos, sem trazer provas que, por si só, infirmem as declarações da parte autora/recorrente. Apresenta como prova que a parte recorrente comprou um aparelho celular de alto custo e contratou advogado particular, não sendo atendida pela Defensoria Pública. O fato de alegar que a recorrente adquiriu um aparelho de celular não caracteriza ter ela tenha condições favoráveis ou não de arcar com as despesas processuais.
8. Para a jurisprudência pátria é irrelevante que o requerente da justiça gratuita seja proprietário de bens móveis ou imóveis, mormente quando este não produz renda capaz de determinar que o mesmo arque com as despesas de custas e honorários. A gratuidade de justiça somente poderá ser indeferida se houver nos autos elementos que evidenciam a falta dos pressupostos legais para a concessão do benefício. Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida por pessoa natural e o fato de estar representada por advogado particular não impede a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça, §§ 2o, 3o e 4o do Art. 99 do Código de Processo Civil. Preliminar Rejeitada.
9. Defiro os benefícios da gratuidade de justiça à recorrente.
10. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n.8.078/1990).
11. Desnecessária a produção de prova pericial porquanto a presente demanda não possui complexidade capaz de inviabilizar a análise da questão discutida nos autos. Ademais, as provas documentais juntadas são suficientes para a resolução do impasse, não havendo, portanto, necessidade de prova pericial.
12. Quando a causa versa sobre questão exclusivamente de direito e está em condições de imediato julgamento, aplica-se a teoria da causa madura, na forma do artigo 1.013, §3o, inciso I, do Código de Processo Civil, que autoriza, desde logo, a decisão do mérito da demanda. Afastado o entendimento de incompetência dos Juizados, sendo possível o julgamento de mérito.
13. Dos documentos juntados aos autos verifico que a recorrente adquiriu o aparelho celular, da marca Samsung Galaxy A51, em 31/05/2020, ID 25305960, DANFE do produto, data de emissão 02/06/2020. No dia 24/06/2020, a recorrente já estava falando com suporte técnico da 1a recorrida. No dia 25/06/2020 a recorrente foi até a assistência técnica, ID 25305963, e na OS não foi relatado o problema do aparelho. No dia 21/07/2020, a recorrente mais uma vez estava na assistência técnica, ID 25305965, e, novamente não foi identificado o problema do aparelho. Dia 10/08/2020, outra visita à assistência técnica, ID 25305967, ainda sem solução. Dia 07/08/2020, mais uma visita à assistência técnica, ID 25305969, novamente não informaram qual o problema do aparelho.
14. A recorrente fez também uma reclamação junto ao PROCON, no dia 28/07/2020, ID 25305970. Além de conversas em “chats” da 1a recorrida.
15. A recorrente solicitou junto à 1a recorrida, a troca do aparelho, ID 25305976, tendo como resposta: “Olá Clara, tudo bem? Obrigada por entrar em contato com a Samsung! Clara, como você menciona que entrou em contato com um órgão público oriento que entre em contato com o mesmo para acompanhar a solicitação.”
16. Percebe-se que a recorrente tentou, por vários canais, a solução do problema, o que demonstrou nos autos. Ao contrário da 1a recorrida, não foi apresentado um relatório da assistência técnica informando que o aparelho da recorrente oxidou por mal uso.
17. Despicienda, portanto, a elaboração de nova prova técnica, mesmo porque as matérias e postagens apresentadas pela recorrente (e não impugnadas especificamente pela empresa) corroboram acerca da alegada inconsistência.
18. A questão de direito material deve ser dirimida à luz das normas protetivas do consumidor (CDC, Art. 6o e 14).
19. A recorrente prestou o serviço de gerenciamento de pagamento, permitindo a efetivação da relação de consumo entre a autora/recorrida e terceiro, inclusive auferindo renda pela prestação desse serviço. Assim, a relação estabelecida entre as partes guarda natureza consumerista e deve prevalecer a solidariedade inerente à espécie. Precedente: (Acórdão n.1018253, 07031109320168070014, Relator: AISTON HENRIQUE DE SOUSA 1a Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do DF, Data de Julgamento: 18/05/2017, publicado no DJE: 26/05/2017).
20. Incidem, na espécie, as regras estabelecidas no Código de Defesa do Consumidor, pois a relação obrigacional entre as partes retrata uma relação de consumo, uma vez que a recorrente efetuou a compra e utilizou os serviços da 2a recorrida para adquirir o produto da 1a recorrida.
21. No mérito, cabe reiterar que a 2a recorrida passou integrar a relação de consumo entre a recorrente e 1a recorrida ao garantir acesso ao sitio e vender o produto.
22. Assim, há solidariedade entre a 1a e 2a recorridas, existindo a responsabilidade objetiva dos prestadores de serviços em virtude da falha no produto produto adquirido pelo consumidor, ora recorrente. Portanto, ausente as hipóteses de exclusão da responsabilidade objetiva indicadas no artigo 14, § 3o, do CDC, cabe às recorridas ressarcirem os prejuízos materiais da recorrente.
23. Consoante estabelecem os artigos 12 e 14 do CDC, em regra a responsabilidade do fornecedor é objetiva, respondendo pelos danos causados aos consumidores por defeitos decorrentes dos seus produtos ou serviços, independentemente da existência de culpa. Por se tratar de responsabilidade objetiva fundada no risco da atividade, será excluída quando provar que não colocou o produto no mercado; que o defeito inexiste; a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro. Em nenhuma das manifestações da assistência técnica vinculada à recorrida houve a indicação de defeito decorrente de mau uso, ou de oxidação.
24. Para que se configure a responsabilidade civil objetiva é necessária a presença de três requisitos: vício de segurança ou de qualidade do produto ou na prestação do serviço; dano e nexo causal entre os dois primeiros elementos.
25. Comprovada a falha no aparelho celular, e não demonstrada qualquer conduta da consumidora/recorrente apta a afastar a responsabilidade da empresa, exsurge a obrigação de indenizar os danos materiais suportados pela recorrente (CDC, Art. 18).
26. Em relação ao valor da condenação, no microssistema dos Juizados Especiais, o juiz adotará em cada caso a decisão que reputar mais justa e equânime, atendendo aos fins sociais da lei e às exigências do bem comum (Lei n. 9.099/95, Art. 6o).
27. No ponto, urge destacar que a recorrente comprova a data da aquisição do aparelho DANFE, ID 25305960, no valor de R$ 1.707,68 (hum mil, setecentos e sete reais e sessenta e oito centavos) incluindo o frete. Nesse contexto, se revela proporcional a condenação, solidária das empresas recorridas, ao pagamento do valor R$ 1.707,68 (hum mil, setecentos e sete reais e sessenta e oito centavos), incluindo o frete.
28. Na forma do artigo 186 do Código Civil, o reconhecimento da responsabilidade civil por danos morais pressupõe a prática de ilícito. É exigido, para tanto, a presença de fatos que resvalem para o campo da violação aos direitos da personalidade. Os aborrecimentos experimentados pela recorrente estão inseridos dentro do contexto de uma sociedade de mercado, não havendo de se falar em maiores repercussões quanto aos atributos inerentes de sua personalidade. A convivência em sociedade exige tolerância com os infortúnios das relações humanas.
29. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIMENTO. Rejeitada a preliminar de incompetência dos Juizados Especiais (acolhida na origem). Rejeitada a preliminar de Impugnação à Gratuidade de Justiça. No mérito (causa madura), recurso parcialmente provido. CONDENO as rés/recorridas, solidariamente, na obrigação de PAGAR à parte autora/recorrente a quantia de R$ 1.707,68 (hum mil, setecentos e sete reais e sessenta e oito centavos), a título de danos materiais, acrescida de juros de 1% ao mês, a contar da citação, e correção monetária incidente a partir da data de desembolso. Julgo improcedente o pedido de condenação por danos morais.
30. Sem custas processuais, recorrente beneficiária da gratuidade de justiça. Sem condenação em honorários advocatícios, em face de não haver recorrente vencido. (Lei n. 9.099/95, Art. 55).